Tribunal: STF
Processo: RE 544182
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Benefício de
   prestação continuada. Inexistência de comprovação de que a renda
   do requerente é superior ao limite estabelecido no art. 20, § 3º,
   da Lei nº 8.742/93. Reexame de fatos e provas. Súmula 279.
   Recurso extraordinário não conhecido. Não cabe, em recurso
   extraordinário, rever questão pontual de inexistência de prova de
   que o autor tenha renda de valor superior ao limite previsto no
   art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.